Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-75.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009790-75.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANDO MAYK DE CAMPOS FLORES - CPF: 045.047.651-01 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente de amputação parcial do terceiro dedo da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a comprovação de redução da capacidade laborativa como requisito para a concessão do benefício; e
(ii) a alegada contradição no laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial judicial concluiu que, apesar da amputação parcial do terceiro dedo da mão direita e limitação articular, não houve comprometimento funcional suficiente para reduzir a capacidade laboral habitual do apelante.

A alegação de contradição no laudo pericial não procede, pois a limitação identificada não implica necessariamente redução da capacidade de trabalho.

A lista de lesões no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não gera direito automático ao benefício, sendo imprescindível demonstrar a efetiva redução da capacidade laborativa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de elementos técnicos que infirmem a conclusão pericial impede o acolhimento do pleito do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A existência de limitação funcional decorrente de lesão não implica, por si só, redução da capacidade de trabalho, sendo necessário demonstrar o comprometimento da atividade habitual do segurado.

Laudo pericial judicial conclusivo e fundamentado prevalece sobre alegações unilaterais, salvo demonstração de vício técnico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GIOVANDO MAYK DE CAMPOS FLORES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que sofreu acidente de trabalho em 2013, resultando na amputação parcial do terceiro dedo da mão direita. Sustenta que há contradição no laudo pericial, pois embora tenha reconhecido "limitação grave na mobilidade articular da interfalangeana distal do 3º dedo da mão direita", concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Argumenta que a amputação parcial do dedo, por si só, conforme previsto no Anexo III do Decreto 3.048/1999, seria suficiente para a concessão do benefício, independentemente da comprovação de redução funcional. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que basta a demonstração de redução mínima da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 254668169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso, embora incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do terceiro dedo da mão direita do autor, a perícia médica judicial foi conclusiva no sentido de que não há redução permanente da capacidade laborativa habitual.

O perito foi categórico ao atestar que "
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
" (id 252134156).

Não se verifica a alegada contradição no laudo pericial. O fato de o perito ter constatado limitação na mobilidade articular do dedo não significa, necessariamente, que tal limitação implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

A tese de que a mera previsão no Anexo III do Decreto 3.048/99 seria suficiente para a concessão do benefício não merece acolhida. O referido anexo apenas lista situações que podem caracterizar acidente do trabalho, mas não dispensa a demonstração concreta da redução da capacidade laborativa, requisito expressamente previsto em lei.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, tem entendimento de que basta redução mínima da capacidade laborativa para concessão do benefício. Contudo, isso não significa que a simples existência de uma lesão gere direito automático ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de que ela efetivamente compromete, ainda que minimamente, o desempenho das atividades habituais do segurado.

No caso em análise, o perito judicial, profissional equidistante e de confiança do juízo, após minucioso exame clínico, concluiu que a lesão sofrida não implica redução da capacidade laborativa do autor. Não há nos autos elementos técnicos que infirmem tal conclusão.

O laudo pericial é claro, fundamentado e coerente em suas conclusões, não havendo motivo para ser desconsiderado pelo juízo. A mera discordância do autor com a conclusão pericial não é suficiente para invalidá-la.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025